Tribunal: TJBA
Processo: 0001612-02.2016.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0001612-02.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Maria da Glória de Souza Santos Mello Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, LUCAS ARAGAO DA SILVA, MANUELE MEDEIROS NOGUEIRA DE SOUZA, MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MILITAR ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM IRDR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento do auxílio-transporte, com efeitos patrimoniais desde a data da impetração, conforme parâmetros legais até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, e com compensação de eventuais valores já pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou coisa julgada diante da existência de ação anterior com o mesmo objeto; (ii) estabelecer se há bis in idem em razão de outras formas de concessão de transporte; (iii) verificar se há contradição quanto aos critérios de cálculo do benefício; (iv) determinar se há omissão quanto à natureza jurídica da verba; (v) definir se deve ser aplicada a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021 para atualização dos valores devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da ação anterior sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não configura coisa julgada material, tampouco litispendência, conforme entendimento do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. A alegação de bis in idem foi rejeitada com base na tese jurídica firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, de observância obrigatória, que já apreciou a questão sobre a gratuidade em transporte público e o fornecimento de SmartCard, afastando qualquer vedação ao recebimento do auxílio-transporte. A decisão atacada especificou os parâmetros de cálculo do benefício com base nos artigos 3º, §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997, afastando a alegação de contradição. A natureza jurídica do auxílio-transporte foi considerada conforme definida na legislação de regência, sendo desnecessária nova manifestação. A aplicação da taxa SELIC para correção dos valores a serem pagos é matéria de ordem pública e poderá ser examinada na fase de execução, conforme precedentes do STJ, sem afronta à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção de ação anterior sem resolução do mérito não configura coisa julgada material nem litispendência. A tese jurídica fixada em IRDR tem aplicação obrigatória aos casos idênticos, inclusive quanto à validade do pagamento de auxílio-transporte a militares estaduais. A decisão que determina o pagamento de auxílio-transporte pode fixar os parâmetros de cálculo com base em normas regulamentares vigentes. A natureza jurídica da verba segue o disposto na legislação de regência, não havendo necessidade de declaração expressa em decisão judicial. A aplicação da taxa SELIC para atualização de valores devidos pela Fazenda Pública pode ser definida na fase de liquidação, por se tratar de matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 485, IV; 985; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.943.231/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.719.427/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 16.11.2021; STJ, AgInt no AgRg na PET na ExeMS 7497/DF, j. 26.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001612-02.2016.8.05.0000, em que figuram como apelante Maria da Glória de Souza Santos Mello e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .